Tribunal: TJMT
Processo: 0000737-28.2011.8.11.0101
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000737-28.2011.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ZULMIRA MENDES DE SOUZA - CPF: 932.766.051-04 (APELANTE), AMANDA TAVARES DA SILVA OST - CPF: 814.090.521-68 (ADVOGADO), MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 00.394.528/0001-92 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), AMANDA TAVARES DA SILVA OST - CPF: 814.090.521-68 (ADVOGADO), ZULMIRA MENDES DE SOUZA - CPF: 932.766.051-04 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, deu provimento ao recurso de Zulmira Mendes de Souza; Parcial Provimento ao recurso do INSS e em sede de remessa necessária retificou parcialmente a sentença nos termos do voto do relator.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO OU ALTERNATIVAMENTE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA PROCEDENTE – CONVERSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – IMPOSSIBIDADE DE REABILITAÇÃO – ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DA SEGURADA – VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – PAGAMENTO RETROATIVO DO AUXÍLIO DOENÇA A CONTAR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF E 905 STJ – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. “O entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.” (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

2. Levando-se em consideração que a perícia médica comprovou a incapacidade parcial e permanente, e a dificuldade na reabilitação da segurada para outra atividade em razão de suas condições pessoais, consistentes em limitações no seu desempenho para concorrer a uma vaga de emprego em razão da deficiência física (amputação dos dedos da mão direita) e o impedimento de realizar atividades que demandem esforços físicos, a concessão da aposentadoria é devida.

3.
O termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário deve recair no dia seguinte ao da cessação do
auxílio
-
doença
que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. Inteligência do Tema 862/STJ.

4. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, estes devem incidir nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

5. Recurso de Zulmira Mendes de Souza provido. Recurso do INSS parcialmente provido. Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto por
ZULMIRA MENDES DE SOUZA e

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário ou alternativamente Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Tutela Antecipada nº 0000737-28.2011.811.0101, que julgou procedente o pedido, condenando o INSS a converter o auxílio doença em aposentadoria por invalidez a partir da data da sentença, com incidência de correção monetária a partir do vencimento de cada prestação, conforme manual de orientação de procedimentos para cálculos na Justiça Federal e juros de mora nos mesmos moldes. Honorários de sucumbência fixados em 10% sobre as parcelas vencidas consoante Súmula 111 do STJ.

A apelante Zulmira alega em síntese, recebeu o auxílio doença até 10/04/2006 e solicitou a continuidade do benefício junto à autarquia federal, porém foi-lhe concedido o auxílio acidente.

Relata que apresentou recurso administrativo em 14/10/2008, e em exame médico pericial da junta médica de recursos foi reconhecida a necessidade de se continuar recebendo o auxílio doença em 13/11/2008, todavia o INSS manteve apenas o auxílio acidente.

Expõe que apesar da concessão da aposentadoria por invalidez, faz jus ao recebimento da diferença dos valores relativos ao auxílio doença desde o requerimento administrativo (14/10/2008) até o momento da reimplantação do auxílio doença (01/08/2015) por força de ordem judicial, com o devido abatimento dos valores recebidos a título de auxílio acidente nesse período.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja devido o pagamento retroativo referente ao auxílio doença do período compreendido entre o recurso administrativo (14/10/2008) até a antecipação de tutela deferida (01/08/2015), quando o auxílio doença foi reimplantado, bem como o abatimento dos valores recebidos a título de auxílio acidente durante o período citado.

Recurso de Apelação da Autarquia Federal ao ID 92639955 (fls. 201/208), alegando a prejudicial de mérito de prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

Argumenta que a parte autora não preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez visto que possui apenas 35 (trinta e cinco) anos de idade, e conforme laudo pericial, sua patologia (perda da mão direita) não a incapacita de forma total, tendo o próprio perito afirmado que sua incapacidade é parcial.

Dispõe que quanto a aplicação de juros e correção monetária deve ser observado o disposto no art. 5º da Lei nº 11.960/2009, Art. 1º-F, com incidência somente a partir da citação.

Quanto aos honorários requer que sejam arbitrados abaixo de 10% tendo como base de cálculo apenas as parcelas vencidas até a sentença (Súmula 111 do STJ).

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo para determinar a não implantação do benefício, ou sua cessação, caso já implantado, bem como a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

A parte Apelada ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 92639957 – fls. 210/213).

Processo encaminhado ao TRF1 para julgamento dos recursos, oportunidade em que foi declarada a incompetência recursal daquela Corte (ID 92639960 – fls. 219/221).

O Ministério Público manifestou ao ID 99023951 (fls. 237/238) opinando pelo prosseguimento do feito sem intervenção ministerial, diante da ausência de interesse público.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

V O T O – PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o apelante INSS arguiu a prejudicial de mérito da prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

Sem maiores delongas, não há que se falar em prescrição, uma vez que os valores retroativos pleiteados contam da data do requerimento administrativo realizado em 14/10/2008, tendo a ação sido distribuída em 18/07/2011 conforme documento de ID 92637001 (fl. 14).

Sendo assim, constatado que não ocorreram mais de cinco anos em relação aos valores pleiteados e a propositura da ação, não há que falar em prescrição quinquenal.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

É como voto.

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, a questão está pautada em recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes em face da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

DO RECURSO DE ZULMIRA MENDES DE SOUZA

Com efeito, extrai-se dos autos que a parte autora Zulmira Mendes de Souza, atualmente com 44 (quarenta e quatro) anos, ajuizou a presente Ação Previdenciária destinada à obtenção do restabelecimento do auxílio doença e sua posterior conversão em aposentadoria por invalidez, ao fundamento que é portadora de doença do trabalho que lhe incapacitou para o exercício de suas atividades.

De início, oportuno esclarecer que o juiz é o destinatário das provas, cuja apreciação é livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias constantes dos autos, conforme dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC, que assim dispõem,
in verbis:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Nada obstante, elementar que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida, quando comprovada a incapacidade total e permanente para execução de atividade laborativa capaz de garantir a subsistência da parte segurada, aliada à impossibilidade de reabilitação e à exigência, quando for o caso, de 12 (doze) contribuições a título de carência, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 8.213/91,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.

O auxílio-doença é devido ao segurado que, cumprido o período de carência eventualmente exigido pela lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, consoante o disposto no artigo 59 da Lei nº 8.213/91.

Já o auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei n° 8.213/91).

O que distingue os benefícios é que a aposentadoria por invalidez exige a incapacidade total e permanente para o trabalho, enquanto para o auxílio-doença a incapacidade deverá ser parcial ou total e temporária. Na hipótese de mera redução da capacidade para o trabalho, o segurado faz
jus
ao auxílio-acidente.

No caso
sub judice
, a
perícia médica judicial (ID. 92637028 – fls. 125/129), realizada sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, constatou em resposta aos quesitos da perícia que:

“(...)

5- Diga o Sr. Perito qual o diagnostico se o autor está acometido de alguma patologia? Qual?

R: Sim. Amputação traumática de parte da mão direita, estando preservados os ossos do carpo e metacarpos, como sequela desenvolveu síndrome do túnel do carpo, denervação crônica dos miótonos C4, C5 e C6 e por fim, alterações psicológicas e de autoestima da paciente, bem como de readaptação a vida cotidiana, já que a mesma era destra e estava no auge da sua juventude quando ocorreu o acidente.

(...)

11. Diga o Sr. Perito, considerando a profissiografia da atividade declarada, se o(a) autor(a) se apresenta incapacitado para o trabalho ou para as atividades que anteriormente exercia.

R: Sim

12. Diga o Sr. Perito se a incapacidade é total ou parcial?

R: Parcial

14. Caso a resposta ao quesito 12 seja afirmativa diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária?

R: Permanente.”

Sobre a sugestão de quesitos para perícia médica apontou que:

7. Qual o comprometimento sofrido pela periciada em sua rotina e hábitos diários (não atinentes a sua vida laboral)?

R: a paciente era destra e sofreu amputação da mão direita aos 21 anos, com isso sobreveio todas as consequências da readaptação; além disso, houve comprometimento psicossocial, em sua autoestima e no convívio social.

8. Caso a periciada esteja incapacitada, esta incapacidade é temporária ou permanente? Total ou Parcial?

R: permanente e parcial

11. Em caso de concorrência para uma vaga de emprego, a periciada possui as mesmas condições de decorrer com uma pessoa não portadora de deficiências?

R: não, porque há limitações no seu desempenho, portanto, não podemos classifica-la como uma pessoa sem deficiência.

12. Há possibilidades de discriminação social no momento de concorrer a uma vaga de emprego?

R: sim

Percebe-se de plano, sem esforço de interpretação, que o laudo pericial elaborado pelo médico perito concluiu que
a parte Apelada está

incapacitada parcialmente
para o exercício de atividades laborais.

Ora, em regra a aposentadoria por invalidez deve ser concedida quando o segurado for incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência em razão de incapacidade total e permanente, nos termos do art. 42 e 43 da Lei nº 8.213/91.

Todavia, não se pode olvidar das condições pessoais e sociais da segurada, tais como, nível de escolaridade, dificuldade para reabilitação e reinserção em outra atividade laboral, ausência de condições igualitárias de concorrer a uma vaga de emprego em razão de sua deficiência e a discriminação social, circunstâncias essas que devem ser devidamente sobrepesadas para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Sobre a questão já pronunciou o Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez. II - Inexiste violação do art 1.022 do CPC/2015, visto que foi alegada omissão do Tribunal de origem na análise de matéria não suscitada nos embargos de declaração. III - No caso dos autos, o Tribunal de origem deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a incapacidade do segurado, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais inviabilizam o seu retorno ao mercado de trabalho. IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com
o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"
(REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014. V - Recurso especial improvido.

(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

No mesmo sentido, já decidiram as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – DOIS RECURSOS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – RECURSO DA REQUERENTE - LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO – ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO, VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – BENEFÍCIO CONCEDIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO INSS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF – APLICAÇÃO DO ART. 27 DA LEI 12.919/2013 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

– SENTENÇA REFORMADA.

A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

Ao observar que a segurada possui idade avançada (50 anos), possui grau de instrução deficitário e que sempre trabalhou como serviços pesado (refiladeira), denota-se a impossibilidade de buscar uma nova formação educacional e profissional, para se relocar no mercado de trabalho, fazendo jus ao benefício da aposentadoria por invalidez.

Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.

O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

Havendo formação de precatório, após a sua inscrição, aplica-se o art. 27 da Lei nº 12.919/2013.

(N.U 0002063-73.2015.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – MOTORISTA DE CAMINHÃO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ - INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – PAGAMENTO DE CUSTAS – AUTARQUIA – ISENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – De acordo, com entendimentos Jurisprudenciais, o termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste.

2 -
Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.

(...)

(N.U 0033913-81.2011.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021) [destaquei]

In casu
, observa-se que a segurada, atualmente com 44 anos de idade, perdeu os dedos da mão direita sendo destra, possuindo grau de instrução deficitário, mostrando-se difícil a busca de uma nova formação educacional e profissional para que seja realocada no mercado de trabalho, além da dificuldade em concorrer de forma igualitária a uma vaga de emprego em virtude de sua deficiência, razão pela qual entendo que deve ser concedido a sua aposentadoria por invalidez, sob pena de colocá-la em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido, correta a sentença de primeiro grau.

Quanto ao recebimento dos valores retroativos do auxílio doença durante o período em que recebeu o auxílio acidente, entendo que são devidos os pagamentos a menor, considerando a data do recurso administrativo, qual seja, 14/10/2008, observando-se o desconto dos valores já percebidos a título de auxílio acidente, devendo ser ressarcido somente a diferença do valor correspondente ao auxílio doença.

Nesse sentido, o entendimento desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE
AUXÍLIO
-
DOENÇA
ACIDENTÁRIO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E TEMPORÁRIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONCESSÃO DE
AUXÍLIO
-
DOENÇA
– REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO – NÃO OCORRÊNCIA – DEMORA PARA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL – EXERCÍCIO DE ATIVIDADES REMUNERADAS APÓS A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO – NECESSIDADE DE SUBSISTÊNCIA DO SEGURADO – FUNÇÃO SUBSTITUTIVA DA RENDA NÃO CONSUBSTANCIADA – POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO CONJUNTO DA RENDA DO TRABALHO E DAS PARCELAS
RETROATIVAS
DO BENEFÍCIO ATÉ A EFETIVA IMPLANTAÇÃO – TESE REPETITIVA FIRMADA PELO STJ – TEMA 1.013 – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO DE
AUXÍLIO
-
DOENÇA
– OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SÚMULA 85 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA E JURO DE MORA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. O
auxílio
-
doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Inteligência do artigo 59 da Lei n. 8.213/1991.

2. Demostrado por meio de perícia judicial que a segurado tem incapacidade parcial e temporária para o exercício da atividade que desempenhava, faz jus ao restabelecimento do
auxílio
-
doença
.

3. Restando comprovado que o beneficiário possuía a qualidade de segurado na época do
requerimento

administrativo
e na data do ajuizamento da ação, a demora na realização da perícia judicial não pode vir em seu prejuízo, razão pela qual não há se falar em perda da qualidade de segurado.

4. Conforme entendimento sedimentado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n° 1013 (REsp 1786590/SP e REsp 1788700/SP) no período entre o indeferimento
administrativo
e a efetiva implantação do benefício previdenciário, mediante decisão judicial, o segurado do Regime Geral da Previdência Social tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com a sua atividade laboral e do benefício pago
retroativamente
.

5.
O termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário deve recair no dia seguinte ao da cessação do
auxílio
-
doença
que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. Inteligência do Tema 862/STJ.

6. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ e 810 do STF.

7. A fixação da verba honorária deverá observar o disposto nos §§ 3º a 7º do artigo 85 do Código de Processo Civil, por se tratar a hipótese em análise de sentença ilíquida, os honorários somente poderão ser arbitrados após a sua liquidação.
(N.U 0033915-17.2012.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022)

DO RECURSO DO INSS

Ultrapassada a análise da prescrição e do preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez à parte autora, diante do consolidado entendimento dos Tribunais Superiores, imperioso a adequação da metodologia dos cálculos. Justifico.

O tema 810 do Supremo Tribunal Federal cuidou da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei n.9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº. 11.960/2009, cuja ementa do julgamento restou assim redigida:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART.5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART.5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.

2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).

4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços”.

Nesse viés, as teses firmadas foram:

“I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;

II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

No Superior Tribunal de Justiça, o tema 905 tratou da aplicabilidade do art.1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n°11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.

A seguir, a ementa do respectivo julgamento:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO A REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art.1º-F da Lei n° 9.494/97 (com redação dada pela Lei n° 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. (...)

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei n° 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. (...)
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n° 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) – grifo nosso”.

Nessa seara, à atualização do débito deverá observar a incidência de juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança desde a citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 – redação da Lei nº 11.960/2009) e correção monetária pelo índice INPC, contados do evento danoso nos termos do artigo 41-A da Lei 8.213/91 com nova redação dada pela Lei nº 11.430/2006 e entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo REsp nº 1495146/MG, Tema nº 905 e, pelo Supremo Tribunal Federal, Tema n° 810.

Com relação aos honorários advocatícios, verifica-se que a sentença fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas até a data da prolação da sentença.

A regra do art. 85, §2º do CPC determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...)”.

Verifica-se que o magistrado de primeiro grau, fixou os honorários no percentual mínimo estabelecido pelo CPC, não sendo cabível a sua diminuição uma vez que fixados corretamente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA APELANTE ZULMIRA
, para
condenar o INSS ao pagamentos dos valores a menor, considerando a data do recurso administrativo, qual seja, 14/10/2008, observando-se o desconto dos valores já percebidos a título de auxílio acidente, devendo ser ressarcido somente a diferença do valor correspondente ao auxílio doença do período compreendido entre 14/10/2018 a 01/08/2015, devendo ser aplicados juros e correção nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS
tão somente, para aplicar os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, Tema n° 905 e Supremo Tribunal Federal, Tema 810 com relação a incidência de juros e correção monetária. Em sede
REEXAME NECESSÁRIO RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022